Tribunal: TJMT
Processo: 1024355-37.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024355-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO DE ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 084.138.047-36 (RECORRENTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024355-37.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A

Recorrido(s):

Fernando de Almeida Cavalcante

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO EMBARQUE. PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRO REALOCADO PARA VOO NO DIA SEGUINTE. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. BAGAGEM DANIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Reclamante, ora recorrido, alega que adquiriu passagem aérea, ida de Cuiabá/MT com destino ao Rio de Janeiro/RJ, sendo a ida para o dia 10.11.2023 e volta no dia 23.11.2023. No entanto, houve problemas no voo de ida e de volta, resultando em atraso de mais de 7h no voo da ida e

cancelamento/atraso de 24h nos 02 (dois) voos de volta e ainda, danificação da bagagem.

3. Em detalhes, explica que o voo da ida para Guarulhos-SP, o trajeto se efetivou normalmente, no entanto, ao embarcar para o Rio de Janeiro-RJ, a empresa Requerida trocou a plataforma de embarque, com ocorrência da “remota”, situação que ocorre quando o avião não está no portão indicado do bilhete e afastado do aeroporto, sendo necessário pegar ônibus para se deslocar até a aeronave, tal fato não foi comunicado previamente aos passageiros e em razão disto, houve a perda da conexão de Guarulhos/SP, sendo o Autor realocado em um voo com saída de São Paulo somente no dia 11.11.2023 às 05h40min, chegando ao Rio de Janeiro às 06h50min, com um atraso de 07 horas do originalmente contratado.

4. E, quanto ao voo de retorno, no dia 23.11.2023 as 06h35min, não conseguiu embarcar, por meios de problemas no aplicativo da cia aérea, havendo fila para realizar o check-in no guichê presencial, sendo o autor reacomodado para voo no dia seguinte, resultando num atraso de 24 horas para chegada ao destino, bem como recebeu a sua mala danificada.

5. Em que pese à alegação da Recorrente, no sentido de que os fatos narrados ocorreram por necessidade de alteração da malha aérea, tal fato não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

6. Os transtornos vivenciados pelo passageiro quanto no trajeto de ida, quanto no de retorno, como resultado das alterações efetuadas pela companhia aérea, além do dano material, decorrente da danificação de sua mala, configuram falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela passageira.

7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para CONDENAR a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$

6.000,00 (seis mil) reais, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), acrescido de correção monetária e juros de mora a contar da citação. Em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024